Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600061-04.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
04/09/2024
Número: 0600061-04.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600061-04.2024.6.16.0004,
que confirmou a liminar anteriormente deferida e, no mérito, julgou procedente a representação e
declarou a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada mediante publicações em rede social e,
via de consequência, aplicou multa em desfavor do representado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), consoante artigo 36º, §3º, da Lei das Eleições.(Representação por Propaganda Eleitoral
Antecipada ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro no art. 96 da Lei nº 9.504/97, em
face de Lucas Siqueira Dionisio, alegando em síntese, que chegou ao conhecimento da Promotoria
de Justiça Eleitoral da 177ª Zona Eleitoral que durante a 7ª Marcha da Diversidade de Curitiba foram
distribuídos adesivos com a inscrição "vote em lgbti+", associado ao nome de Lucas Siqueira, com
QR Code remetendo ao seu perfil em rede social, mais especificamente na plataforma Instagram,
para promoção pessoal do representado como pré-candidato a vereador mediante propaganda
eleitoral antecipada. Alegou ainda, que a fim de levantar informações, da Notícia de Fato nº
0046.24.149385-0, foram realizadas consultas em fontes abertas aos perfis @marchacwb e
@lucassiqueira.cwb, da rede social Instagram, onde pode ser verificado que o fundador e um dos
organizadores da 7ª Marcha pela Diversidade Curitiba trata-se de Lucas Siqueira Dionisio, que
participou do referido evento utilizando o citado adesivo em sua camiseta. E ainda utilizou-se do
grande número de pessoas ali presentes para exaltar suas qualidades, que somadas a distribuição
do adesivo "vote em lgbti+", com QR Code remetendo ao seu perfil do Instagram demonstra o claro
intuito de antecipar a propaganda eleitoral, que só é permitida, a partir de 16 de agosto. Nesse
contexto, pode ser verificado que a 7ª Marcha da Diversidade de Curitiba ocorreu no dia 30 de
junho de 2024, na Praça 19 de Dezembro, em Curitiba/PR (conhecida como Praça do Casal Nu).
"Trazendo o tema "Curitiba Vota com Orgulho", a Marcha da Diversidade chega a sua sétima
edição em Curitiba. O evento acontece dia 30 de junho (domingo) e inicia às 9h, com concentração
na Praça 19 de Dezembro (conhecida como Praça do Casal Nu). Os trios saem às 13h40 em direção
à Praça Nossa Senhora de Salete, pela Avenida Cândido de Abreu. Atrações gratuitas animam o
evento."). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCAS SIQUEIRA DIONISIO (RECORRENTE)
RAUL DE ARAUJO SANTOS (ADVOGADO)
LUCIANA STRINGHINI (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950278
27/08/2024
09:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.794

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600061-04.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: LUCAS SIQUEIRA DIONISIO
ADVOGADO: RAUL DE ARAUJO SANTOS - OAB/PR31096
ADVOGADO: LUCIANA STRINGHINI - OAB/PR29863
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. ELEIÇÕES 2024. DISTRIBUIÇÃO DE
ADESIVO COM PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto por Lucas Siqueira Dionisio contra a
sentença que julgou procedente a representação movida pelo
Ministério Público Eleitoral, reconhecendo a prática de propaganda
eleitoral antecipada durante a 7ª Marcha da Diversidade de Curitiba e
aplicando a multa prevista no art. 36, §3º, da Lei nº 9504/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as postagens
realizadas no perfil do Instagram do recorrente, repercutindo sua
participação na 7ª Marcha da Diversidade de Curitiba, configura
propaganda eleitoral antecipada e; (ii) definir se a utilização e
distribuição de adesivos com a expressão "Vote em LGBTI+",
acompanhados de QR Code e do nome do recorrente caracteriza
pedido explícito e direto de voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização de adesivo com a expressão "Vote em LGBTI+",
acompanhada do nome do recorrente e de QR Code, configura
Num. 43950278 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709155170900000042903895
Número do documento: 24082709155170900000042903895
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 13:27:16

pedido explícito de voto, caracterizando propaganda eleitoral
antecipada.

4. A participação do recorrente no evento ostentando adesivo
veiculando pedido explícito de voto configura propaganda eleitoral
antecipada, ainda que não haja provas de que a distribuição dos
adesivos foi realizada pelo recorrente.

5. A ausência de comprovação de que o QR Code direcionava ao
perfil do recorrente não é relevante para o feito, pois as postagens
que constavam da rede social não faziam referência à pré-
candidatura ou desbordavam das condutas permitidas pelo art. 36-A
da Lei nº 9.504/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A utilização de adesivos com pedido direto de
voto em evento público configura propaganda eleitoral antecipada,
ainda que o pré-candidato não distribua pessoalmente o material.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.504/97, art. 36 e art. 36-A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AI 9-24/SP, Rel. Min. Luiz
Fux.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Lucas Siqueira Dionísio contra a
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba/PR, por meio da qual a
representação movida pelo Ministério Público Eleitoral foi julgada procedente em razão do
reconhecimento da veiculação de propaganda eleitoral antecipada (id. 43937004).
Num. 43950278 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709155170900000042903895
Número do documento: 24082709155170900000042903895
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 13:27:16

Em suas razões (id. 43937012), o recorrente passa a analisar individualmente
cada postagem publicada na sua rede social Instagram e respectivos comentários, alegando que
não houve pedido de votos nem menção à pré-candidatura, mas apenas a divulgação da 7ª
Marcha da Diversidade em Curitiba, das lutas e conquistas da sua categoria e demais minorias
discriminadas.

Acrescenta que não embora o adesivo impugnado contivesse a expressão “siga
no Instagram”, não ficou comprovado que o QR Code dele constante remetesse à página do
recorrente.

Ainda, quanto ao adesivo em questão, sustenta que o tema da 7ª Marcha da
Diversidade de Curitiba era o voto consciente e que não se pode interpretar a expressão “Vote
em LGBTI+” como expressão “com equivalência semântica” a pedido direto de voto, alegando
que não era o único pré-candidato a vereador presente ao evento.

Defende também que não existe conjunto probatório para comprovar a autoria
dos atos por parte do recorrente.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de se julgar
improcedente a representação.

Em contrarrazões (id. 43937019), o recorrido sustenta que o então pré-candidato
se valeu de evento para distribuir ao público - ainda que por interposta pessoa - adesivo com os
dizeres “vote em lgbti+” com menção ao seu nome e QR Code remetendo ao seu perfil do
Instagram.

Defende que as circunstâncias e o conjunto de elementos utilizados pelo
recorrente evidenciam a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento e não provimento do recurso (id. 43940986).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43950278 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709155170900000042903895
Número do documento: 24082709155170900000042903895
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 13:27:16

O recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em 13/08/2024 (consulta
PJE de 1º Grau) e o recurso protocolado em 14/08/2024 (id. 43937012), e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, merecendo, pois, conhecimento.

A representação eleitoral foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral, para
apuração de veiculação de propaganda eleitoral antecipada durante a 7ª Marcha da Diversidade
de Curitiba, afirmando que o recorrente "por ser o fundador e um dos organizadores do evento,
utilizou-se do grande número de pessoas ali presentes para exaltar suas qualidades, que
somadas a distribuição do adesivo 'vote em lgbti+', com QR Code remetendo ao seu perfil do
Instagram demonstra o claro intuito de antecipar a propaganda eleitoral" (fls. 03/04 do id.
43936977).

O recorrente, por sua vez, nega que tenha distribuído os adesivos mencionados
na inicial e que o QR Code neles contidos remetesse ao ser perfil no Instagram. Defende, ainda,
que nas publicações contidas em sua rede social não há conteúdo que possa ser considerado
como pedido explícito de votos, não havendo se falar em propaganda eleitoral antecipada.

Tem-se, portanto, que há controvérsia fática envolvendo a responsabilidade pela
distribuição dos adesivos por meio dos quais a suposta propaganda antecipada teria sido
divulgada, bem como quanto ao direcionamento promovido pelo QR Code estampado nos
referidos adesivos.

Já a controvérsia jurídica refere-se a definir se o conteúdo dos adesivos
distribuídos durante a 7ª Marcha da Diversidade em Curitiba configura ou não propaganda
eleitoral antecipada, seja em razão dos elementos nele contidos, seja em razão do conteúdo das
publicações constantes do perfil do recorrente no Instagram, para o qual o QR Code estampado
no adesivo direcionaria.

A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador estabeleceu
limites, inclusive temporais, à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a partir do dia
seguinte ao prazo final para o registro das candidaturas.

Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97, sendo
permitida a veiculação de propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição.

Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em
2015, o legislador incluiu novos dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
autorizando a prática de algumas condutas como forma de antecipar o debate político e
oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos,
que anunciem ao público sua intenção de concorrer.
Num. 43950278 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709155170900000042903895
Número do documento: 24082709155170900000042903895
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 13:27:16

O regramento do que foi convencionado chamar de período de pré-campanha
está disposto no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que
poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão.

Ao analisar o novo texto normativo, em julgamento paradigma (AgR-AI 9-24/SP),
o Tribunal Superior Eleitoral, em voto da lavra de seu então presidente, Ministro Luix Fux, fixou
tese no sentido de que:

(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;

(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
Num. 43950278 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709155170900000042903895
Número do documento: 24082709155170900000042903895
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 13:27:16

"indiferentes eleitorais", situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Especializada; e

(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para
o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha
ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação
possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e
exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance
das possibilidades do pré-candidato médio.

Assim como se aplicam aos atos de pré-campanha as restrições formais previstas
para a propaganda eleitoral, aplica-se às representações para apuração de propaganda eleitoral
antecipada as regras relativas à propaganda, inclusive quanto à responsabilidade por eventual
irregularidade.

Disso se extrai que, nos termos do art. 40-B da Lei nº 9.504/97, somente podem
ser condenados em razão do reconhecimento da propaganda eleitoral antecipada o pré-candidato
responsável pela divulgação da publicidade, ou o beneficiário que dela tivesse prévio
conhecimento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o recorrente, fundador e organizador da 7ª
Marcha pela Diversidade em Curitiba, participou do referido evento utilizando adesivo em sua
camiseta, no qual estavam estampados a mensagem "vote em lgbti+", o nome do recorrente e um
QR Code com a mensagem "siga no Instragram", conforme abaixo:

Após o evento, o recorrente o repercutiu em seu perfil na rede social Instagram,
publicando diversas imagens de sua participação no movimento.

De início, cumpre destacar que, embora a sentença tenha analisado a questão
apenas sob o prisma da repercussão dada pelo recorrente à sua participação na 7ª Marcha da
Diversidade de Curitiba, na petição inicial o Ministério Público há afirmação expressa de a
mensagem "vote em lgbti+, associada ao nome do recorrente, configura pedido explícito de votos.

Quanto às postagens realizadas em seu perfil de Instagram, tem razão o
recorrente quando que das publicações apontadas na petição inicial (fls. 3 do id. 43936977) não
se verifica qualquer menção à pré-candidatura:

Tanto as fotografias publicadas quanto as legendas que as acompanharam
tratam exclusivamente da realização da 7ª Marcha da Diversidade de Curitiba, assim como do
orgulho do recorrente por ter feito parte da organização do evento.

Num. 43950278 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709155170900000042903895
Número do documento: 24082709155170900000042903895
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 13:27:16

Em apenas uma publicação aparece o então pré-candidato com o adesivo
impugnado colado em sua camiseta. Contudo, o conteúdo das mensagens veiculadas no referido
adesivo não está visível na fotografia e a legenda da publicação aborda apenas a realização do
evento e a luta pela diversidade, sem qualquer menção à pré-candidatura.

Assim, ao contrário do juízo de origem, não vislumbro ocorrência de propaganda
eleitoral antecipada na rede social do recorrente, o que implica na irrelevância da discussão
acerca da não comprovação de que o QR Code constante do adesivo impugnado remetia à
página do recorrente.

Contudo, da análise dos autos, conclui-se que a sentença merece ser mantida,
porém por fundamento diverso.

Conforme já mencionado, na petição há imputação de que as mensagens
estampadas no adesivo, consideradas em conjunto, configuravam pedido explícito de votos e que
os referidos adesivos foram distribuídos durante a 7ª Marcha da Diversidade de Curitiba. O
recorrente teve a oportunidade de se defender dos fatos imputados na petição inicial, em relação
aos quais o contraditório foi exercido, tanto em relação à alegação de propaganda antecipada na
internet como no que diz respeito aos fatos ocorridos durante o movimento.

Desta forma, ainda que o fundamento no qual a sentença recorrida está
embasada não subsista, cabe analisar se a utilização e/ou a distribuição de adesivos durante a 7ª
Marcha pela Diversidade realizada em 30/06/2024, por si só, configura propaganda eleitoral
antecipada.

Dos elementos constantes dos autos é possível concluir que o recorrente
participou do evento utilizando em sua camiseta o adesivo acima colacionado, contendo as com a
expressão "Vote em LGBTI+" juntamente com expressa menção ao nome Lucas Siqueira e a
imagem de uma urna, conforme fotos abaixo:

Da simples visualização da imagem do adesivo impugnado resta evidente que as
mensagens nele contidas configuram pedido explícito de votos ao associar o nome do recorrente
com a expressão "Vote em LGBTI+" e com a imagem de uma urna.

Não prospera a tese da defesa de que não se pode interpretar a expressão "Vote
em LGBTI+" como expressão "com equivalência semântica" a pedido direto de voto ao
recorrente, alegando que ele não era o único pré-candidato a vereador presente ao evento, pois a
inscrição do nome do recorrente em cima da referida expressão retira o caráter impessoal que
ela, isolada, poderia ter.

Demais disso, conforme matéria juntada pelo recorrido (id. 43936979), o tema da
Num. 43950278 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709155170900000042903895
Número do documento: 24082709155170900000042903895
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 13:27:16

7ª Marcha da Diversidade de Curitiba, organizada pelo recorrente, era "Curitiba Vota com
Orgulho", justamente para chamar a atenção da população LGBTQIA+ em relação ao exercício
do seu direito ao voto.

Destaco que não há nenhuma irregularidade na realização de campanhas de
conscientização para o voto realizadas durante o ano eleitoral. Ao contrário, é legítimo que grupos
sociais, especialmente os minorizados, articulem-se para debater acerca da importância da
escolha de seus representantes e do impacto disso na busca pelo reconhecimento de seus
direitos.

Também não há restrição de que pré-candidatos participem de eventos e neles
anunciem suas pré-candidaturas, exaltem suas qualidades pessoais e pratiquem todos os atos
permitidos pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97. Porém, para que a propaganda antecipada não reste
configurada, é indispensável que não se veicule, por qualquer meio que seja, pedido explícito de
voto.

Nesse contexto, tem-se que sendo o recorrente, ao mesmo tempo, fundador e
organizador da Marcha pela Diversidade em Curitiba e pré-candidato à vereança, e estando
plenamente ciente de que o tema escolhido tinha clara ligação com as eleições que se avizinham,
deveria ter adotado a cautela necessária para que o evento não tivesse conotação de campanha
eleitoral antecipada, em desacordo com a legislação eleitoral.

O que se viu, no entanto, é que durante o evento, que reuniu milhares de pessoas
nas ruas da capital, o recorrente ostentou em sua camiseta adesivo com cores expressivas e
mensagem veiculando pedido expresso e direto de voto, o que, a toda evidência, configura
propaganda eleitoral antecipada.

Por fim, da análise dos autos é possível verificar que, tal como afirmado pelo
recorrente, não há provas de que o recorrente tenha sido o responsável pela confecção e
distribuição dos adesivos utilizados por diversas pessoas durante a 7ª Marcha pela Diversidade.

Contudo, o fato do recorrente ter ostentado o adesivo em sua camiseta durante o
evento demonstra que ele teve conhecimento da distribuição do material e, na qualidade de
organizador do evento, aquiesceu com isso, o que, nos termos do art. 40-B da Lei nº 9.504/97 é
suficiente para a sua responsabilização pelo ilícito.

Assim, concluo que a utilização de camiseta pelo recorrente com adesivo com
pedido explícito e direto de voto, durante evento ocorrido no período de pré-campanha, configura
propaganda eleitoral antecipada, merecendo ser mantida a sentença que julgou procedente a
representação eleitoral ajuizada e aplicou ao recorrente multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
Num. 43950278 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709155170900000042903895
Número do documento: 24082709155170900000042903895
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 13:27:16

valor mínimo previsto no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, ainda que por fundamento diverso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto e, no
mérito, de NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600061-04.2024.6.16.0004 -
Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: LUCAS SIQUEIRA DIONISIO - Advogados do RECORRENTE: RAUL DE
ARAUJO SANTOS - PR31096, LUCIANA STRINGHINI - PR29863 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950278 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/08/2024 09:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082709155170900000042903895
Número do documento: 24082709155170900000042903895
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 13:27:16